Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). CONSULTA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a expedição de mandado de penhora e de avaliação de bens no endereço da executada.
2. O Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema Sniper. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis.
4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
5. Se as buscas por bens penhoráveis estão em curso no r. Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento, por meios próprios, das vias extrajudiciais disponíveis, incabível a realização de pesquisa no Sniper.
6. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as impenhorabilidades legais. No caso, há possibilidade da existência de bens penhoráveis no estabelecimento da executada, pois a devedora é pessoa jurídica e atua no ramo de distribuição de alimentos e de bebidas.
7. O art. 829, § 1o, do CPC determina que, intimado o executado para quitar o débito e não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação.
8. Constitui atribuição legal do oficial de justiça proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC).
9. Inexiste presunção de inexistência de bens penhoráveis ou de impenhorabilidade de todos os bens móveis eventualmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça (art. 835, V, do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Decisão reformada no ponto.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.